Tribunal: TJMT
Processo: 1013774-29.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013774-29.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCO AURELIO FAGUNDES - CPF: 515.685.789-20 (ADVOGADO), MARCO AURELIO FAGUNDES - CPF: 515.685.789-20 (AGRAVANTE), JOSE ADALGISO SILVEIRA - CPF: 040.604.118-09 (AGRAVADO), EDUARDO PORTO VIEIRA JABUR - CPF: 364.175.518-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO COM CLÁUSULA DE ÊXITO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. NECESSIDADE DE AÇÃO DE CONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a emenda à petição inicial em ação de execução de honorários advocatícios, convertendo-a ao rito do processo de conhecimento, ante a ausência de liquidez do título executivo extrajudicial firmado entre advogado e cliente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o contrato de honorários advocatícios, com cláusula de êxito fixando percentual sobre eventual proveito econômico, constitui título executivo extrajudicial dotado de liquidez suficiente para embasar ação de execução.

III. Razões de decidir

3. O contrato de honorários advocatícios constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, XII, do CPC e art. 24 da L. 8.906/1994; contudo, é necessário que a obrigação seja líquida, certa e exigível.

4. A cláusula contratual que prevê 40% sobre proveito econômico futuro carece de indicação clara da base de cálculo, tornando o título ilíquido.

5. A aferição do valor devido exige dilação probatória e interpretação da cláusula contratual, sendo inviável a cobrança por meio de execução.

6. Ausentes os requisitos para concessão de tutela de urgência diante da ausência de liquidez do título e da inexistência de prova de risco concreto à efetividade da prestação jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A cláusula de êxito prevista em contrato de honorários advocatícios que não define claramente a base de cálculo do percentual pactuado não confere liquidez ao título, inviabilizando a via executiva. 2. A cobrança de honorários contratuais nessas condições deve ser realizada mediante ação de conhecimento, com possibilidade de produção de prova."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 321, 783 e 784, XII; L. 8.906/1994, art. 24.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.632.766/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª T., j. 06.06.2017; TJMT, Ap. Cív. 1002754-92.2019.8.11.0051, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câm. Cível., j. 03.11.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo e tutela antecipada
, interposto por
MARCO AURÉLIO FAGUNDES
contra a decisão interlocutória proferida nos autos da
ação de execução de contrato de honorários n.º 1009154-26.2025.8.11.0015
, em trâmite perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que determinou a emenda à petição inicial com a finalidade de adequar o pedido ao rito do processo de conhecimento, por entender o juízo de origem que não restou demonstrada a liquidez do título executivo extrajudicial apresentado no contrato de honorários advocatícios.

O agravante sustenta que o contrato de honorários firmado entre as partes contém cláusula expressa estipulando percentual de 40% sobre o proveito econômico obtido na ação trabalhista patrocinada, o que, segundo defende, confere liquidez e exigibilidade ao título, com respaldo no art. 24 da Lei 8.906/94 e no art. 784, XII, do CPC.

Argumenta que a dívida é liquida e decorre de percentual sobre o proveito econômico obtido na Ação Trabalhista, consistente na adjudicação de cada um dos veículos que possuem valores e no percentual 40% devido do acordo celebrado fixo de R$ 3.000.000,00 (resultados concretos obtidos no processo trabalhista.

Assevera que a decisão atacada violaria os princípios da segurança jurídica, do pacta sunt servanda e da efetividade da jurisdição, especialmente por se tratar de obrigação contratualmente delimitada e juridicamente exigível.

Alega que entende-se como
fumus boni iuris
um sinal ou indício de que o direito pleiteado de fato existe e o
periculum in mora
é conceituado a partir das consequências que a demora da decisão judicial pode gerar, frustrando por completo a apreciação ou cumprimento satisfativo do quanto pedido, em razão da dilapidação patrimonial e ineficácia da execução em razão da insolvência.

Requer, liminarmente em sede de Tutela Antecipada para que:

“
seja determinada a penhora do crédito que o Agravado/Executado possui junto a empresa TRANSPACIFICO TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA, até o limite da presente execução, podendo ser intimada na pessoa do sócio, JEFERSON FAGUNDES PIRES, para que prova os depósitos judiciais em conta bancária, vinculada ao processo executivo 1009154-26.2025.8.11.0015, em tramite na 3ª Vara Cível de Sinop/MT, e na forma convencionada (parcelamento) no processo trabalhista nº 0000617-94.20214.5.23.0036, que tramita na 1ª Vara do Trabalho de Sinop/MT.

REQUER seja concedido efeito suspensivo relativo a decisão que: “determino a intimação do exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda à emenda da petição inicial para o fim de adequar o pedido ao rito do processo de conhecimento (verificação da existência do direito), sob pena de indeferimento da exordial.”

No mérito, requer seja confirmada a liminar concedida em sede de Tutela Antecipada, que determinou a penhora do crédito que o Agravado/Executado possui junto a empresa TRANSPACIFICO TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA.

Comprovado o recolhimento do preparo no id. 284820370.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo, mantendo-se os efeitos da decisão agravada que determinou a conversão da execução em processo de conhecimento (Id. 285524864).

Certificado o transcurso do prazo legal sem que o agravado oferecesse contraminuta ao agravo de instrumento (Id. 292025361).

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
agravo de instrumento, com pedido de concessão de

efeito suspensivo ativo
interposto por
MARCO AURELIO FAGUNDES
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da
ação de execução de honorários advocatícios n. 1009154-26.2025.8.11.0015
, determinou a emenda da petição inicial para adequar o pedido ao rito do processo de conhecimento, por entender que o título executivo extrajudicial apresentado não preenchia os requisitos de liquidez.

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Consta nos autos que, Marco Aurélio Fagundes, advogado, ajuizou
ação de execução de contrato de honorários advocatícios
contra seu ex-cliente José Adalgiso Silveira, alegando que tem direito a
40% do valor econômico
decorrente de causa trabalhista na qual atuou como patrono.

A origem do crédito reside na ação trabalhista de nº 0000617-94.2014.5.23.0036, em que seu cliente figurou como reclamante e obteve êxito. Fagundes fundamenta a execução em contrato escrito que prevê a cláusula de êxito (cláusula “quota litis”) em 40%, independentemente de honorários de sucumbência.

O juízo da 3ª Vara Cível de Sinop indeferiu inicialmente o processamento da execução sob o fundamento de que o
título executivo extrajudicial não preenchia os requisitos de liquidez
, exigindo que o exequente emendasse a inicial para converter a demanda em ação de conhecimento.

A decisão baseou-se na ausência de indicação expressa do critério de cálculo dos 40% previstos no contrato, vejamos.

“O processo executivo fundamenta-se na existência de prova pré-constituída de uma obrigação jurídica, materializada em título executivo extrajudicial de obrigação certa, líquida e exigível [art. 783 do Código de Processo Civil]. Ademais, constitui-se como título executivo extrajudicial o contrato de honorários advocatícios [art. 24 da Lei n.º 8.906/1994 e art. 784, inciso XII do Código de Processo Civil].

Pois bem. No caso ‘
sub judice
’, verifica-se da narrativa autoral que o exequente pretende, através da presente demanda executiva, a satisfação da obrigação jurídica consubstanciada em "contrato de honorários profissionais", firmado com o executado, o qual disciplina, na Cláusula Terceira, que “
o contratante pagará ao contratado, honorários advocatícios, à razão de 40% (quarenta por cento) ao final da demanda, independentemente da existência de fixação de honorários de sucumbência ou assistenciais (Art. 20 da Lei n. 8.906/1994)
”. Todavia, da análise meticulosa do conteúdo do título que instruí a presente demanda, não é possível vislumbrar a existência de valor líquido, isto porque,
o contrato não prevê expressamente a base de cálculo do percentual fixado
(40%); ou seja: se este decorre do valor da pretensão formulada na ação que originou a celebração do instrumento contratual ou sobre o benefício econômico pretendido naquela lide.

Feitas tais considerações, levando-se por linha de estima que o título objeto da ação não representa obrigação líquida, certa e exigível, deverá o interessado adequar a via eleita, utilizando-se de ação de conhecimento própria, em que exige dilação probatória, com a necessária instauração do contraditório e ampla defesa.

Portanto, com fundamento no conteúdo do art. 321 do Código de Processo Civil, determino a intimação do exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda à emenda da petição inicial para o fim de adequar o pedido ao rito do processo de conhecimento (verificação da existência do direito), sob pena de indeferimento da exordial. (...)” (Id. 191358879 – autos de origem).

Contra essa decisão, Fagundes interpôs
Agravo de Instrumento
, requerendo concessão de
efeito suspensivo ativo
, sob o argumento de que o contrato é válido e líquido, pois a base de cálculo dos honorários seria o
“proveito econômico final obtido pelo cliente”,
o que estaria comprovado documentalmente com o Auto de Adjudicação na Justiça do Trabalho.

Foram juntados os seguintes documentos pelo agravante:
(I)
contrato escrito com cláusula de êxito de 40% do valor ao final da demanda;
(II)
auto de adjudicação de bens em favor do cliente (R$ 185.000,00) na Justiça do Trabalho e
(III)
petição inicial da execução, contendo planilha que aplica 40% sobre valores adjudicados.

Analisando detidamente os autos, verifico que a decisão agravada merece ser mantida pelos seus próprios fundamentos. Explico.

Em primeiro lugar, é importante estabelecer as premissas jurídicas que regem a matéria. O contrato de honorários advocatícios é reconhecido como título executivo extrajudicial por força do disposto no art. 784, XII, do Código de Processo Civil, em combinação com o art. 24 da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia).

No entanto, para que tal contrato possa efetivamente embasar uma execução, é indispensável que a obrigação nele contida seja certa, líquida e exigível, como determina o art. 783 do CPC.

Observando o contrato que fundamenta a pretensão executiva do agravante, constata-se que a cláusula terceira prevê apenas que
"o contratante pagará ao contratado, honorários advocatícios, à razão de 40% (quarenta por cento) ao final da demanda, independentemente da existência de fixação de honorários de sucumbência ou assistenciais (Art. 20 da Lei n. 8.906/1994)".
Não há, contudo, definição clara da base de cálculo sobre a qual incidiria o percentual fixado.

Essa indefinição é precisamente o que compromete a liquidez do título executivo, pois não permite identificar, de plano e com segurança, o exato valor devido.

Embora o agravante alegue que o percentual de 40% deve incidir sobre o proveito econômico obtido pelo cliente na ação trabalhista, incluindo tanto os valores das adjudicações de veículos quanto o acordo posteriormente celebrado.

Entretanto, essa interpretação não decorre diretamente do texto contratual, mas representa uma construção argumentativa que demanda ampla cognição e contraditório para ser validada.

Além disso, o agravante afirma que atuou por mais de 10 (dez) anos no processo trabalhista, obtendo resultados positivos para o cliente, e que o agravado, com o intuito de não efetuar o pagamento dos honorários contratuais, revogou unilateralmente a procuração outorgada e celebrou acordo com a parte adversa por intermédio de outro escritório.

Contudo, estas alegações também envolvem questões fáticas que demandam dilação probatória, não sendo passíveis de verificação no âmbito restrito da execução.

É certo que o art. 17 do Código de Ética da OAB estabelece que a revogação do mandato judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratadas, assim como não retira o direito do advogado de receber o quanto lhe seja devido em eventual verba honorária de sucumbência.

Também é incontroverso que os honorários advocatícios possuem
natureza alimentar
, conforme disposto na Súmula Vinculante 47 do STF. Todavia, esses preceitos não têm o condão de suprir a ausência de liquidez do título executivo.

É importante destacar que a questão não diz respeito à existência ou não do direito do advogado aos honorários contratuais, mas sim à via processual adequada para sua cobrança. Quando o título não possui liquidez, como ocorre na espécie, o ordenamento jurídico impõe a utilização da via cognitiva, na qual será possível definir, após ampla instrução, o valor efetivamente devido.

Neste ponto, convém destacar que o magistrado de primeiro grau não negou o direito do agravante aos honorários, apenas apontou que o instrumento contratual carece de liquidez para embasar diretamente a execução, determinando a adequação do procedimento para o rito ordinário.

Trata-se de decisão que visa garantir o devido processo legal e evitar a instauração de execução sem título líquido, o que poderia resultar em nulidade processual.

Ademais, a planilha de cálculo anexada pelo agravante constitui estimativa unilateral e, portanto, não confere liquidez ao título executivo.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que a ausência de clareza quanto à base de cálculo impede o uso da via executiva, devendo o credor buscar o reconhecimento do crédito mediante ação de conhecimento, onde é possível realizar a necessária instrução probatória.

Nesse sentido, é a jurisprudência do Eg. Superior Tribunal de Justiça,
verbis:

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CLÁUSULA DE ÊXITO. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. REVOGAÇÃO DO MANDATO. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. NÃO CUMPRIMENTO INTEGRAL DO CONTRATO. REVOGAÇÃO IMOTIVADA DO MANDATO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AO SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Ação ajuizada em 15/12/2008. Recurso especial interposto em 15/08/2012 e atribuído a este gabinete em 25/08/2016. 2. Na hipótese dos autos, discute-se a validade de cláusula em aditamento contratual que previa o pagamento integral dos honorários advocatícios inicialmente contratados, mesmo se os serviços não fossem integralmente prestados ao cliente. 3. Ausentes os vícios do art.
535
do
CPC/73
, rejeita-se a existência de negativa de prestação jurisdicional. 4. Prescrição: utilização do princípio da actio nata, segundo o qual passa a fluir o prazo prescricional apenas a partir do momento em que existir uma pretensão exercitável por parte daquele que suportará os efeitos do fenômeno extintivo. 5. Cláusula de êxito como condição suspensiva de exigibilidade que faz postergar no tempo o início da contagem prescricional. 6. Não se aplica o art.
22
,
§ 4º
, da Lei n.
8.906
/1994 quando o advogado não mais representa a parte, devendo para tal fim ajuizar ação autônoma para cobrança dos valores. 7. Os advogados têm direito ao arbitramento judicial de honorários na hipótese de resilição unilateral do contrato por parte do cliente. Precedentes. 8.
Possibilidade de arbitramento judicial em ação de conhecimento que versa sobre o próprio contrato de prestação de serviços advocatícios.
9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, parcialmente provido. (
REsp 1632766/SP
, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 12/06/2017). (grifo nosso)

No mesmo sentido já decidiu o Tribunal de Justiça do Paraná:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS
. RECONHECIMENTO DE ILIQUIDEZ DOS TÍTULOS. REVOGAÇÃO UNILATERAL DO MANDATO. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS DEVE SER PROPORCIONAL À ATUAÇÃO NA DEMANDA. AUSÊNCIA DE CLAREZA QUANTO A BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DOS TÍTULOS. NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO EM AÇÃO DE CONHECIMENTO
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 13ª Câmara Cível - 0035235-96.2022.8.16.0014 - Londrina - Rel.: SUBSTITUTO MARCOS VINICIUS DA ROCHA LOURES DEMCHUK - J. 21.02.2024). (grifo nosso)

E deste Sodalício:

EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – REQUISITOS ART. 783 /CPC – ÊXITO NA DEMANDA PROPOSTA NÃO DEMONSTRADO – PROCURAÇÃO REVOGADA – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA CAUSA DA RUPTURA –
AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO
– SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.
É cediço que, a priori, o contrato de prestação de serviços advocatícios é título executivo extrajudicial, conforme art. 784, inc. XII, do CPC c/c art. 24, da Lei n. 8.906/94 (Estatuto da OAB), todavia, para embasar uma ação executiva, a obrigação nele contida, bem como a sua forma de pagamento, deve ser certa, líquida e exigível, o que não ocorreu na espécie.
No caso, a revogação do mandato outorgado aos exequentes torna ilíquido o título exequendo, uma vez que o valor não pode ser integral diante da parcial prestação dos serviços, posto que o êxito da demanda não restou demonstrado, motivo pelo qual a percepção dos honorários contratuais
depende de arbitramento, ante a iliquidez do débito pretendido
. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC.

(TJ-MT 10027549220198110051 MT, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 03/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/11/2021). (grifo nosso)

No caso em tela, a simples leitura do contrato de honorários não permite identificar com precisão a base de cálculo do percentual pactuado, o que impede o reconhecimento da liquidez do título. Não há como inferir, sem valoração subjetiva e produção de outras provas, se os 40% deveriam incidir sobre o valor bruto ou líquido da condenação, sobre as adjudicações de veículos, sobre eventual acordo ou mesmo sobre o valor da causa.

Ademais, os documentos relativos à ação trabalhista, incluindo autos de adjudicação, não suprem a deficiência do título executivo, pois não estabelecem uma conexão direta com a base de cálculo prevista no contrato. Mesmo os cálculos apresentados pelo agravante configuram estimativa unilateral que não confere liquidez ao título.

Importante ressaltar que a conversão do procedimento para o rito ordinário não causa prejuízo irreparável ao agravante, pois lhe será garantido o direito de produzir todas as provas necessárias à demonstração de seu crédito. Por outro lado, a manutenção da via executiva sem o preenchimento dos requisitos legais poderia acarretar a nulidade do processo e o consequente atraso na satisfação do crédito.

Quanto ao pedido de concessão de tutela provisória para determinar a penhora do crédito que o agravado possui junto à empresa
Transpacifico Transportes Rodoviário Ltda
, não se vislumbra o preenchimento dos requisitos legais.

Isso porque, o
fumus boni iuris
não está suficientemente caracterizado diante da ausência de liquidez do título executivo, e o
periculum in mora
não foi objetivamente demonstrado, uma vez que a mera alegação de risco de dilapidação patrimonial não vem acompanhada de elementos concretos que a corroborem.

Portanto, a decisão de origem não revela ilegalidade ou abuso de poder, diante da ausência de liquidez da obrigação que impede o uso da via executiva, devendo o autor buscar o reconhecimento do crédito via ação de conhecimento com produção probatória ampla.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a da decisão agravada que determinou a conversão da execução em processo de conhecimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025